Tribunal: TJDFT
Processo: 0743219-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743219-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANICE BATISTA DA SILVA APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO A apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Os documentos juntados aos autos de origem são insuficientes para comprovar a hipossuficiência econômica. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, é imprescindível que a recorrente apresente extratos bancários dos últimos meses, além das três últimas faturas de cartão de crédito, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora